Tribunal: TJPA
Processo: 0819018-07.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819018-07.2023.8.14.0000

PACIENTE: ALANA CAROLINA MODESTO PITEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0819018-07.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0822123-50.2023.8.14.0401

IMPETRANTE: DR. ANTONIO VITOR CARDOSO TOURÃO PANTOJA OAB/PA 19.782 E DRA. THAYNÁ TAVARES ESTRELA OAB/PA 34.432

PACIENTE: ALANA CAROLINA MODESTO PITEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA PENAL DE INQUÉRITOS POLICIAIS E MEDIDAS CAUTELARES DE BELÉM

CAPITULAÇÃO PENAL: ARTIGO 33 LEI 11.342/06

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS.

FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS ou PRISÃO DOMICILIAR. DESCABIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1.

Prisão cautelar atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP.

2.

Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória.

3.

Aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP se revelam insuficientes.

4.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento

do
Habeas Corpus
impetrado e no mérito, a
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ____________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0819018-07.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0822123-50.2023.8.14.0401

IMPETRANTE: DR. ANTONIO VITOR CARDOSO TOURÃO PANTOJA OAB/PA 19.782 E DRA. THAYNÁ TAVARES ESTRELA OAB/PA 34.432

PACIENTE: ALANA CAROLINA MODESTO PITEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA PENAL DE INQUÉRITOS POLICIAIS E MEDIDAS CAUTELARES DE BELÉM

CAPITULAÇÃO PENAL: ARTIGO 33 LEI 11.342/06

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido Liminar impetrado em favor de ALANA CAROLINA MODESTO PITEIRA, contra ato do Juízo da 1ª Vara Penal de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém.

De acordo com a impetração, a paciente foi custodiada em situação flagrancial por supostamente ter praticado o crime de tráfico de drogas.

Alegam ausência de fundamentação idônea no decreto segregatício, visto que de acordo com a peça informativa não fora encontrado nenhum entorpecente na posse da coacta.

Aduzem que a demandante é a única cuidadora de seu genitor, o qual é idoso e se encontra em estado grave de saúde.

Por essas razões, pugnam pela concessão de liminar para revogar a custódia ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, e no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido liminar o qual foi indeferido, solicitando-se informações da autoridade coatora, bem como manifestação ministerial.

O Juízo originário atendeu à solicitação

na data de 14/12/2023, por meio do Ofício nº 19/2023 GJ/1VCDI (ID 17501982).

O Órgão Ministerial se manifestou
pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o periculum libertatis e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que manteve a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...) Os investigados ALANA CAROLINA MODESTO PITEIRA e RYAN AUGUSTO SANTA ROSA AQUINO, qualificados nos autos, através de advogado particular, ingressaram com pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, pelos motivos de fato e de direito articulados nos pleitos de Id 104544602 e Id 104549122.

O Ministério Público opinou pelo INDEFERIMENTO dos pedidos.

É o breve relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Em que pese os argumentos elencados pela Defesa dos investigados, entendo que o indeferimento do pleito é medida que se impõe, posto que ainda subsistem os motivos que ensejaram as medidas constritivas, restando incólumes os fundamentos evocados da recente decisão que decretou as prisões preventivas dos requerentes.

Para o deferimento do pedido, in casu, fazia-se necessária a vinda aos autos de novos elementos que levassem à conclusão de que as prisões em comento seriam merecedoras de revogação, o que não vislumbro nesta oportunidade, devendo a decisão que decretou as custódias cautelares ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

(...)

De outra sorte, verifica-se, ao menos até esta fase da investigação, a integridade dos elementos probatórios carreados aos autos, especialmente as declarações prestadas pelos policiais responsáveis pelas prisões em flagrante.

Além disso, a materialidade do delito resta evidenciada pelo laudo pericial de Id 104477416 - Pág. 1, o qual testou positivo para a apreensão de 02 tabletes e 149 de porções da droga conhecida como “maconha”, o que resultou no total de 850g do material entorpecente.

Embora a Defesa negue a conduta a eles imputada e alegue que os flagranteados não estavam com a droga apreendida, tem-se que as declarações dadas por servidores públicos possuem presunção juris tantum, e, dessa forma, prevalecem até que se comprove o contrário, pelo que reputo, a priori, como verdadeiros os depoimentos prestados pelos agentes de segurança.

É importante pontuar que as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, endereço fixo e ocupação lícita não afastam, por si só, a segregação cautelar se presentes seus requisitos, sendo este o entendimento dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado Pará,

(...)

A jurisprudência pátria tem reconhecido que a elevada quantidade de Entorpecentes apreendida, além de indicar a gravidade concreta da conduta do agente, pode servir como fundamento para o decreto de prisão preventiva a fim de garantir da ordem pública, o que se vislumbra perfeitamente na hipótese dos autos

(...)

Ressalta-se que os dois investigados são réus na mesma ação criminal (ação nº 0805828-27.2021.8.14.0006) também pelo crime de tráfico de drogas, sugerindo que formariam uma associação criminosa e que fazem do crime uma ocupação habitual, evidenciando, assim, a necessidade da manutenção das custódias cautelares para coibir eventual reiteração da conduta.

(...)

Conforme ressaltado na decisão proferida durante o Plantão Judiciário, é válido destacar que o tráfico de ilícito de drogas, muitas vezes, está relacionado à prática de outros crimes, tais como homicídios, roubos, furtos e formação de associações criminosas, afetando a ordem social, o que reforça as evidências acerca da gravidade da conduta do suspeito.

Destaque-se, também, que a custódia preventiva não constitui antecipação da pena, nem se tem com ela qualquer violação do princípio da presunção de inocência, pois o ato constritivo de liberdade está devidamente fundamentado, consoante a legislação disciplinadora e autorizadora da segregação cautelar.

Questões atinentes ao mérito, a respeito à comprovação da inocência ou não dos indiciados, deverão ser debatidas durante a fase instrutória de eventual ação penal, sendo que, nesta fase pré-processual, basta a demonstração de indícios de autoria.

Saliento, ainda, que o mero de a investigada Alana Carolina ser, supostamente, cuidadora do pai enfermo, não conduz automaticamente à revogação da prisão preventiva ou mesmo aplicação da prisão domiciliar, quando presentes os requisitos necessários à decretação da custódia cautelar.

No caso da prisão domiciliar, especificamente, sequer houve comprovação de qualquer das hipóteses previstas no art.317 do CPP.

Diante de tais as circunstâncias, considero que as prisões sub examen estão em harmonia com a ideia de proporcionalidade, ou seja, a situação do caso concreto demonstrou ser necessária e razoável a manutenção das custódias cautelares, não havendo atrito com os preceitos constitucionais.

Outrossim, assevero que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva revelam-se inadequadas e insuficientes em face das circunstâncias do fato e da gravidade concreta do delito.

Pelo exposto, secundado na manifestação do MINISTÉRIO PÚBLICO, INDEFIRO o pedido de revogação das prisões preventivas de [ALANA CAROLINA MODESTO PITEIRA e RYAN AUGUSTO SANTA ROSA AQUINO. (...)

Assim, o argumento relacionado à fundamentação inidônea, sem razão, resta superado conforme a decisão do Juízo singular.

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo o que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP).

3.
Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária, conforme já mencionado pelo Juízo singular no decreto.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

No que concerne a aplicação de medidas cautelares diversas da segregação ou a substituição por prisão domiciliar, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a medida é necessária, nos termos do art. 312, do CPP e ainda, que não existe qualquer comprovação nos autos, no sentido de que a coacta é imprescindível aos cuidados do seu genitor.

No mesmo sentido:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM RAZÃO DO ALEGADO VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PRISIONAL AMPARADO NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PACIENTE QUE, EM CONCURSO DE AGENTES E COM USO DE ARMA DE FOGO, DISFARÇADOS DE SERVIDORES DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, ADENTRARAM E ROUBARAM A RESIDÊNCIA DA VÍTIMA, A AMEAÇANDO E ATERRORIZANDO.

INDISPENSABILIDADE DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA NA HIPÓTESE.
INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DO PACIENTE QUE, ISOLADAMENTE, SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM PRETENDIDA, ESPECIALMENTE, QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº.: 08[1] DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. PRECEDENTES DO STJ. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

(TJ-PA - HC: 0802363-28.2021.8.14.0000 BELÉM, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento 15/06/2020, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 22/06/2021)

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço
do presente mandamus e no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão da paciente.

É como
voto
.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

Relatora

Belém, 15/03/2024